Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-43.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. UNIÃO ESTÁVEL. CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. ANIMUS FAMILIAE. REQUISITO NÃO COMPROVADO. NAMORO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.013, caput, do CPC, a apelação devolve ao Tribunal toda a matéria impugnada, de modo que eventual falta de insurgência, em embargos de declaração, quanto aos alegados vícios por omissão, não impede o exame da questão trazida a conhecimento deste Colegiado em apelação (Acórdão 1806714, 07422518520218070001, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024, publicado no DJE: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Apelação cível interposta em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem contra sentença que julgou improcedente o pedido.
3. O art. 1723 do Código Civil dispõe que: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.”
4. As provas documentais e testemunhais carreadas aos autos comprovam que, embora as partes tenham mantido um relacionamento amoroso, cuidava-se de um namoro, visto que não demonstrado o ânimo de constituir família, requisito indispensável para a caracterização da união estável.
5. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação conhecido e não provido.